Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos da testemunha policial, colhidos em Juízo, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra firme e coerente vítima, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos devidamente comprovados nos autos.
V - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade ou da conduta social, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
VI - Recurso conhecido e provido em parte.